Tribunal: STF
Processo: RE 343005
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público: irredutibilidade de
   vencimentos.
Dada a garantia de irredutibilidade, da alteração
   do regime legal de cálculo ou reajuste de vencimentos ou
   vantagens funcionais jamais poderá ocorrer a diminuição do quanto
   já percebido conforme o regime anterior, não obstante a ausência
   de direito adquirido à sua preservação: precedentes.
2.
   Recurso extraordinário: descabimento: é da jurisprudência do
   Supremo Tribunal que, no recurso extraordinário, é vedado o
   reexame dos fatos da causa, que devem ser considerados "na versão
   do acórdão recorrido" (Súmula 279).